Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condená-lo a indenizar a parte requerida mediante pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento na qual requereu a restituição em dobro de quantia paga, além de indenização por danos morais. Para tanto, alega que apesar de realizado o pagamento integral da fatura do cartão de crédito com vencimento em 11.02.2023, no valor de R$ 1.508,51, o banco teria debitado indevidamente de sua conta, na mesma data, o valor de R$ 1.207,18, referente ao pagamento mínimo da fatura.
3. Em sede de contestação, o requerido esclareceu ter sido a quantia paga a maior (R$ 1.207,18) lançada como crédito na fatura do mês de março/2023.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
6. Em razões recursais, afirma o recorrente que:
“(...) D.m.v., a interpretação dada ao julgado a quo é plenamente capaz de prejudicar o ora recorrente, pois houve clara comprovação da falha na prestação do serviço, já que não houve o estorno do valor discutido nestes autos, diferentemente do diz a r. sentença, ou seja, não houve devolução dos valores, considerando que o lançamento de R$1.207,18 no documento (Id 171118907 – pág. 02), refere-se ao lançamento do débito do valor mínimo da fatura promovido pelo recorrido e não do crédito como disse o d. juízo.
Observe que o lançamento registrado no documento citado na r. sentença, ainda faz agradecimento ao recorrente pelo pagamento, e ao lado do valor consta um sinal de menos (- ) e não o contrário (+)(Id 171118907 – pág. 02). Ou seja, não há na fatura nenhum lançamento de crédito, trata-se do lançamento tão somente ds (sic) débito do valor pago pelo recorrente (fls.1) e outro debitado pelo recorrido (fl.2), conforme demonstrado acima. (...).”(g.n).
7. Sem razão. O sinal de menos (-) na fatura é utilizado para indicar um valor negativo, ou seja, uma dedução ou desconto no total a ser pago. O sinal de menos é utilizado para indicar que esse valor será subtraído.
8. Verifica-se, da simples análise da fatura de março/2023 (ID. 56015139 - Pág. 2), na qual consta, de fato, o lançamento da quantia reclamada, que os valores referentes a compras realizadas possuem o sinal de (+), ou seja, a quantia está sendo acrescentada ao total a ser pago.
9. Para melhor esclarecer ao autor, na mesma fatura (ID. 56015139 - Pág. 1) consta o pagamento por ele realizado, no valor de R$ 1.508,51, seguido do sinal de menos (-), ou seja, deduzido do montante a ser pago. O mesmo ocorre no lançamento do valor que alega não ter sido estornado.
10. Portanto, ao contrário do afirmado na petição inicial e sustentado no presente recurso, houve o estorno do valor pago a maior. Inclusive, a sentença é clara nesse sentido:
(...) Por fim, no caso dos autos, tal como alegado pelo réu, verifico que o autor agiu de má-fé, alterando a verdade dos fatos, incorrendo assim em litigância de má-fé (CPC, art. 80, II), pois alegou ter sido debitado indevidamente de sua conta o valor mínimo da fatura do cartão de crédito (R$1.207,18), bem como que não houve restituição de tal quantia, porém, como analisado, restou demonstrado que houve pagamento voluntário a maior pelo consumidor e que o mencionado valor foi integralmente restituído na fatura de março/2023, mais de três meses antes do ajuizamento desta demanda.
Ademais, embora o autor tenha juntado as faturas do cartão de crédito (bandeira Mastercard) de fevereiro/2023 e abril/2023 a junho/2023 (Id 162914153 – pág. 01/16), não juntou a de março/2023, na qual consta o estorno do crédito, evidenciando, assim, a tentativa de ocultar o lançamento do crédito feito pelo réu(...)”
11. Da litigância de má-fé. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. A litigância de má-fé consiste em conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação (art.6o e 80, do CPC). Para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o autor manipulou a verdade dos fatos.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995).
14. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.